Tribunal: STF
Processo: ARE 1512881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DA CORRETAGEM DE SEGUROS, RESSEGUROS E RETROCESSÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR. INAPLICABILIDADE.



    1. As contribuições ao PIS e à COFINS são calculadas com base no faturamento auferido pelo sujeito passivo, assim compreendido a receita bruta obtida com a venda de bens ou com a prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia e as demais receitas provenientes da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.



    2. O faturamento inclui a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, de forma que o conceito envolve riqueza própria, auferida com a atividade econômica desenvolvida pela pessoa jurídica, conforme seu objeto social.



    3. A receita bruta auferida pelas seguradoras inclui os valores destinados ao pagamento de corretagem, resseguros e retrocessão. A mera alegação de que tais parcelas são repassadas a terceiros não é suficiente para desqualificá-las como integrantes do conceito de faturamento previsto no art. 195, I, da CF.



    4. As despesas destinadas ao pagamento de corretagem, resseguros e retrocessão não se enquadram entre as exclusões de base de cálculo do PIS e da COFINS elencadas nos arts. 2º e 3º, § 2º, da Lei nº 9.718/98 e art. 1º, §§ 2º e 3º, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais devem ser interpretados literalmente, consoante art. 111, I, do CTN.



    5. Inaplicável o entendimento firmado no RE 574.706/PR, por não se tratar aqui de discussão sobre a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo possível aplicar a analogia em matéria tributária



    6. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149 e 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, conforme constou da decisão ora impugnada, a receita bruta auferida pelas seguradoras inclui os valores destinados ao pagamento de corretagem, resseguros e retrocessão. A mera alegação de que tais parcelas são repassadas a terceiros não é suficiente para desqualificá-las como integrantes do conceito de faturamento previsto no art. 195, I, da CF.



    Outrossim, as despesas destinadas ao pagamento de corretagem, resseguros e retrocessão não se enquadram entre as exclusões de base de cálculo do PIS e da COFINS elencadas nos arts. 2º e 3º, § 2º, da Lei nº 9.718/98 e art. 1º, §§ 2º e 3º, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais devem ser interpretados literalmente, consoante art. 111, I, do CTN.



    Por fim, registre-se não ser aplicável o entendimento firmado no RE 574.706/PR, por não se tratar aqui de discussão sobre a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo possível aplicar a analogia em matéria tributária.



    Assim, remanescem hígidos os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se a sua manutenção.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente